Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE CUSTODIADO EM CELA INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DE PERSONALIDADE (OU PRÉVIA INTENÇÃO) SUICIDA: NÃO EVIDENCIADA OMISSÃO ESTATAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a compensação por danos morais decorrentes do falecimento do seu filho (suicídio), que teria sido preso em flagrante, em 02.3.2021, e aguardava, na carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), a realização de audiência de custódia. Insurgência contra a sentença de improcedência do pedido.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que o Estado teria sido omisso em não tomar as medidas necessárias para evitar o suicídio de seu filho, na medida em que a personalidade suicida dele seria de conhecimento estatal, conforme relatório n. 231/20201 (ID 28607270, p. 45/55) e Laudo psicológico n. 45.757/2008 (ID 28607270, p. 53).
III. O STF, ao julgar o RE 841.526/RS (repercussão geral: tema 592), firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.
IV. Todavia, a Corte Suprema excepciona o dever de indenizar do Estado na hipótese em que resultar comprovado o rompimento do nexo causal entre o resultado morte e a omissão estatal. Veja-se o precedente: “[...] 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. [...]” (STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016).
V. No caso concreto, o filho da requerente teria sido preso em flagrante em 02.3.2021, e encaminhado à DCCP para aguardar a realização de audiência de custódia, local onde teria permanecido sozinho em uma cela (ID 28607261, p. 2). No dia seguinte (em 03.3.2021), ele teria se suicidado, com “uma tira de lençol enrolada no pescoço e pendurado na grade” (ID 28607270, p. 23/43).
VI. Com efeito, a recorrente não logrou comprovar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam o necessário nexo causal entre a alegada omissão do Estado e o dano experimentado pela requerente. No ponto, as circunstâncias de o custodiado, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, ter realizado autolesão, e de constar laudo psicológico, datado de 18.11.2008, com a indicação de que deveria receber assistência psicológica e psiquiátrica, não constituem elementos aptos a demonstrar a alegada “personalidade suicida”.
VII. Ademais, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “Há registro de mais de 48 ocorrências policiais contra Victor dentre as quais figura como autor de lesão corporal, furto em interior de veículo, porte ilegal de arma de fogo, roubo a transeunte, ameaça, homicídio, dano a bem público, furto em residência, porte de entorpecentes, roubos diversos, direção perigosa e atropelamento de pedestre, além de outras diversas situações em que praticou crimes contra seus próprios familiares, a exemplo de injúria, ameaça, dano, lesão corporal, extorsão, crime contra idosos furto em residência, roubo de veículo, cárcere privado e injúria preconceituosa contra idoso/deficiente, não sendo relatado nessas ocorrências tendência ao autoextermínio” (ID 28777325).
VIII. Desse modo, não viabilizada a responsabilização estatal pela morte do filho da requerente, uma vez que não seria possível a atuação do Distrito Federal com vistas a evitar a morte dele, que, em razão do suicídio, iria ocorrer mesmo se estivesse em liberdade. Portanto, rompido do nexo causal entre a alegada omissão e o resultado danoso, não há falar em responsabilidade civil do recorrido. Precedentes: STJ, 2a Turma, REsp 1305259/SC, DJE 21.02.2018; TJDFT, 8a T. Cível, acórdão 1257374, DJE 30/6/2020. Por consectário, irretocável, a sentença ora revista.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).